Tribunal: TJMT
Processo: 1028780-26.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028780-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (APELANTE), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (APELADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MARIA DEISE TORINO, E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT ." (Participaram do Julgamento: EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado)).

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA UNEMAT – CONTRATO FIRMADO COM AS DEMAIS REQUERIDAS – DEMANDA EXTINTA EM RELAÇÃO À FUNDAÇÃO – RECURSO PROVIDO – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFESSORA - DEVIDOS – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS RESCISÓRIOS – VERBAS RESCISÓRIAS NÃO DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CARACTERIZADOS – ÊXITO DA APELANTE EM PARTE DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECIRPOCA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Ao disciplinar a investidura em cargo ou emprego público e a contratação temporária, a Constituição Federal de 1988 prevê regimes distintos. Enquanto a investidura em cargo ou emprego público condiciona-se à prévia aprovação em concurso público, a contratação por tempo determinado se limita a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal).

Não restou demonstrada a existência de eventuais renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes, de modo a ensejar o direito da autora à percepção dos pretensos pagamentos rescisórios postulados (FGTS, 13º e férias proporcionais).

Sobre os danos materiais requeridos, conforme aduzido na sentença apelada, com relação ao pedido de custeio de cirurgia pelos réus e plano de saúde, os demandados não se responsabilizaram, contratualmente, ao fornecimento do procedimento vindicado pela autora, e por isso o desprovimento do pedido.

O sentimento experienciado pela Apelante seria apenas mero dissabor, porquanto, não enseja qualquer reparação extrapatrimonial por parte dos apelados.

Sendo que, os prejuízos da apelante são de esfera patrimonial, a qual poderá ser recomposta diante do pagamento dos valores devidos atualizados e com juros de mora.

A autora decaiu da maior parte dos seus pedidos iniciais, e por isso foi condenada em percentual maior sobre as custas processuais que a apelada, devendo também ser mantida tal condenação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelações interpostas por FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO e MARIA DEISE TORINO, visando a reforma da sentença proferida nos autos de Ação Ordinária nº1028780-26.2020.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Estadual ao pagamento de R$3.078,20, a ser corrigido monetariamente desde 24/06/2017 (id. 192936452).

Na apelação interposta por MARIA DEISE TORINO (id. 192936461), sustentou-se que a Apelante dependia do dinheiro do salário para ser submetida a uma cirurgia de histerectomia, com vistas à otimização de sua saúde e, não recebendo a remuneração, a recorrente perdeu a chance de ter real melhora em sua qualidade de vida.

Dessa forma, defenderam que os Apelados cometeram ato ilícito, devendo ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais pela perda de uma chance no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em complemento, aduziu que a sentença se equivocou em reconhecer o direito da Apelante em receber somente R$3.070,00 (três mil e setenta reais), sem receber as férias e o 13º salário proporcionais, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, repouso semanal remunerado, além da proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil e ao FGTS.

Alegou, ainda, que o contrato de trabalho é nulo de pleno direito, uma vez que a Apelante já tinha laborado para a UNEMAT e FAESP na função de Professora na cidade de Itiquira/MT, por prazo determinado em janeiro de 2017, de maneira que ocorreu a renovação do seu contrato de trabalho quando logrou aprovação em processo seletivo, em maio de 2017, para prestar serviços subordinados no cargo temporário de professora na cidade de Marcelândia, evitando-se que a Apelante conquistasse os direitos trabalhistas, sendo nula a sua contratação.

Dessa forma, defendeu que os contratos administrativos sucessivos realizados pela Apelante com as prestações de serviços temporários são nulos de pleno direito, devendo ser reconhecido por esta E. Corte, reformando-se a sentença para reconhecer o direito da Apelante em receber as verbas rescisórias como FGTS, 13º salário e férias proporcionais, crescidas de 1/3, no valor de R$10.689,37, a fim de que se faça justiça no caso concreto, reconhecendo-se a remuneração no valor de R$5.600,00, composta de salário de R$3.700,00, acrescidos de alimentação e diárias e refeição noturna.

Além disso, argumentou que restou configurado o dano moral no presente caso, uma vez que a ausência de pagamento do salário lhe causou a perda de uma chance de se submeter a uma cirurgia de histerectomia e não ter mais hemorragias, anemias, e cólicas dolorosas, ultrapassando o mero aborrecimento.

Assim, asseverou que é necessária a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral, em razão dos Apelados terem se locupletado ilicitamente pela exploração de mão de obra sem pagamento, além dos constrangimentos, vexames e humilhações.

Alegou ainda, que deve ser reconhecido o direito da Apelante em receber indenização, no valor de R$67.000,00, por danos materiais causados.

Em complemento, afirmou que deve ser reformada a sentença que determinou que a Apelante pagasse 87,5% e 12,5% de valores de sucumbência, devendo tais valores ser arcados pelos Apelados, que foram sucumbentes.

Por fim, requereu a reforma da sentença nos termos da fundamentação exposta.

Na Apelação interposta pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO – UNEMAT (id. 192936464), sustentou-se, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva, uma vez que a Apelada não comprovou que foi contratada pela UNEMAT, já que a contratação foi realizada pela FAESP.

Esclareceu que a Apelante somente foi responsável pela confecção do edital e pela coleta de documentos referentes ao processo seletivo que a Apelada participou, de maneira que a contratação foi realizada diretamente pela FAESP para prestar serviços de professor, atendendo uma turma única do núcleo pedagógico de Marcelândia, por meio de Convênio com a FAESP (Convênio nº01/2017). Requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva da UNEMAT.

Contrarrazões pela FAESPE em id. 192936466, requerendo o desprovimento do recurso.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que inexiste neste caso as hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (id. 193741162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Apelações interpostas por FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO e MARIA DEISE TORINO, visando a reforma da sentença proferida nos autos de Ação Ordinária nº1028780-26.2020.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Estadual ao pagamento de R$3.078,20, a ser corrigido monetariamente desde 24/06/2017 (id. 192936452).

Primeiramente, no que tange a alegação de ilegitimidade passiva referente à UNEMAT, sem maiores explanações, deve ser acolhida a preliminar.

Isso porque, conforme se depreende do id. 192936397 o contrato de prestação de serviços educacionais discutido nos autos, fora firmado entre a FAESPE e a apelante Maria Deise, sendo que a UNEMAT foi somente a interveniente executora do convenio de colaboração educacional celebrado pelo Município de Marcelândia, FAESPE.

Portanto, dou provimento para o recurso de apelação da UNEMAT, para reconhecer a ilegitimidade passiva da UNEMAT para integrar a ação, e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito em relação a esta.

Por outro lado, cumpre ressaltar que, quanto ao alegado cerceamento de defesa pela MARIA DEISE TORINO, considerando o indeferimento a produção de prova testemunhal, sabe-se que é facultado ao magistrado, que depois de concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Havendo nos autos, elementos de prova suficientes, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Passamos para a analise do mérito.

Em origem, a autora ora apelante, propôs a presente ação com pedidos condenatórios, em face do MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL – FAESPE, todos qualificados e representados nos autos.

Narra a autora que possui mestrado em direito e, através de processo seletivo realizado no mês de maio de 2017, foi contratada pelas rés para lecionar na Unemat e na cidade de Marcelândia, no período de 5 a 24 de junho de 2017, ministrando 60 horas aula, sendo cada uma delas correspondente a R$ 60,00 (sessenta reais).

Asseverou que, está previsto no edital que haveria o recolhimento de contribuições previdenciárias para o INSS, além do pagamento de hospedagem e alimentação noturna de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por dia. Entretanto, a autora apontou que, devido o inadimplemento das rés, tornou-se credora da quantia de R$ 10.689,74 (dez mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), atualizados até a data da propositura da ação, correspondente às férias proporcionais (1/12), 13º salário proporcional (1/12), além de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS de 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato de trabalho.

Em ato contínuo, pediu a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais com base na teoria da perda de uma chance, sob o fundamento de que deixou de se submeter a uma cirurgia para retirada de miomas no útero no mês de junho de 2017 ao se submeter ao processo seletivo em Cuiabá visando ministrar as aulas na cidade de Marcelândia.

Requereu, outrossim, a instauração de processo administrativo para apuração da responsabilidade da Profª Giseli e Edgley devido o inadimplemento das verbas remuneratórias, bem como seja oficiado o Ministério Público e Autoridade Policial para apuração de eventual responsabilidade criminal.

Por fim, postulou pela condenação das rés ao pagamento de plano de saúde Unimed até a plena recuperação da saúde da autora, além da restituição do ISSQN pago indevidamente, no valor de R$ 182,62 (cento e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), em proveito do Município de Marcelândia.

Da analise dos autos, no entanto, depreende-se que não assiste razão a apelante.

No presente caso, as provas constantes dos autos demonstram que a autora manteve contrato temporário, no cargo de professora substituta, no período de 5 a 24 de junho de 2017, para lecionar 60h/aulas, sendo cada hora equivalente ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais), correspondendo ao valor bruto total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), ficando prevista a responsabilidade pelo pagamento do imposto de ISSQN a cargo da autora/contratada sob o Regime Administrativo Especial.

De acordo com o relatado, existem diversos pedidos nos autos, sendo que em maioria versam sobre créditos que a Recorrente deve receber.

Registro, desde já, que, embora a Recorrente tenha efetuado diversos pedidos, com exceção da multa relativa ao FGTS, e a indenização por danos morais e danos materiais, todos os outros podem ser visualizados com base em apenas uma fundamentação.

Pois bem. relativo à multa do FGTS, esta que seria equivalente à 40% (quarenta por cento) ao seu valor, observa-se que não há qualquer direito de reivindicação por parte do Apelante.

Como é cediço, este crédito não é devido aos servidores cujo vínculo de trabalho é temporário, exceto na hipótese prevista pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 596,478/RR, este que impõe o pagamento do FGTS quando o contrato é declarado nulo.

Como é cediço, os servidores contratados temporariamente só fazem jus aos créditos dispostos no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXX da Constituição Federal, de acordo com o artigo 39, § 3º, também da CF, veja-se:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4)

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)”

Neste sentido, também, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – TÉCNICO ENFERMAGEM – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA TRABALHO EM ALDEIA INDÍGENA - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO E VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. (...) O contrato temporário válido, submetido no regime jurídico estatutário, não ensejam aos servidores o direito a depósito de FGTS e verbas rescisórias. In casu, não houve desvirtuamento do contrato temporário , o intuito foi realmente atender à necessidade excepcional, portanto, não faz jus o servidor ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS no período trabalhado. (N.U 0000146-92.2009.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, Publicado no DJE 17/3/2020).

Não restou demonstrada a existência de eventuais renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes, de modo a ensejar o direito da autora à percepção dos pretensos pagamentos rescisórios postulados (FGTS, 13º e férias proporcionais).

Sobre os danos materiais requeridos, conforme aduzido na sentença apelada, com relação ao pedido de custeio de cirurgia pelos réus e plano de saúde, os demandados não se responsabilizaram, contratualmente, ao fornecimento do procedimento vindicado pela autora, e por isso o desprovimento do pedido.

Outrossim, o simples fato de a autora necessitar, eventualmente, de procedimento cirúrgico/tratamento médico, por si só, não cria um vínculo obrigacional entre a autora e os réus, mormente quando estes últimos não deram causa, tampouco viabilizaram eventual agravamento à saúde da postulante.

No que tange ao pedido de condenação dos réus a restituir o imposto ISSQN e a pagar alimentação e diárias, restou demonstrado nos autos o efetivo pagamento do tributo (ID. 34364321), no valor de R$ 182,62 (cento e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), é certo que a obrigação de seu recolhimento era da própria apelante, tratando-se de requisito para pagamento do “pró-labore” (“vide” item 13.3 do Edital nº 001/2017 – FACBA de ID. 33914200 – Pág. 9 e Cláusula Sexta do contrato de ID. 87832951).

De outro lado, a apelante recebeu o valor de R$ 1.110,00 (mil, cento e dez reais) a título de diárias, não fazendo “jus” a novo recebimento (ID. 49396336 – Pág. 1).

Quanto ao valor das diárias e o direito à alimentação, o anexo VI do Edital nº 001/2017 – FACBA anexo ao ID. 49396330 – Pág. 18 estabelece que:

“Serão pagas, por disciplina, a quantidade de diárias necessárias para que o docente ministre a disciplina, conforme sua carga horária. Conforme os planos de trabalho dos convênios assinados, cada diária tem o valor de R$60,00 (sessenta reais). A Prefeitura Municipal de Marcelândia será responsável pela despesa para cobrir despesas com hospedagem e alimentação do docente no núcleo pedagógico onde ministrará a disciplina, desde que o município de origem do docente seja diferente daquele onde será ministrada a disciplina [g.n]”.

Logo, constata-se que não há o que se falar em novo pagamento de diárias, pois já recebido pela apelante (ID. 49396336 – Pág. 2), assim como ao pagamento de alimentação e hospedagem, eis que estas últimas não deveriam ser pagas diretamente à autora, mas, sim, ao prestador de serviços pelo Município de Marcelândia em benefício da autora, conforme foi feito no ID. 87831530 a 87831534.

Em arremate, no que se refere ao dano material correspondente ao pagamento de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) por mês, desde o dia 27 de junho de 2017 até a recuperação da saúde da apelante, não ficou demonstrado os fatos constitutivos do direito da autora a percepção de tal benesse (CPC, art. 373, I).

No que tange a indenização por danos morais, é certo que este, também, não se configura.

Como é cediço, a indenização por danos morais ocorre sempre que há a violação das características do inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, e, na presente hipótese, não há qualquer documento que aponte o abalo psicológico sofrido pela Apelante.

É inegável que a demora por parte dos apelados ao pagamento pelo serviço prestado pela apelante, pode ter ocasionado eventual dificuldade financeira a esta, entretanto, seria forçoso admitir, sem qualquer prova, que este fato ocasionou abalo psicológico, ou sofrimento.

Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – NOMEAÇÃO TARDIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS À PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARBITRARIEDADE DO PODER PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA – TEMA 671, DO STF – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 724.347 (Tema n.° 671), “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.

2. Ausente flagrante arbitrariedade da administração pública, não há que se falar em indenização, seja ela de natureza moral ou material, o que impõe a manutenção da sentença apelada.

3. A interposição dos recursos cabíveis não implica em abuso das ferramentas processuais, apto a justificar a condenação em litigância de má-fé, mormente quando não revelado intuito manifestamente protelatório, inequívoco dolo processual e prejuízo à parte contrária.

(N.U 0001216-79.2012.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Com estas considerações, é certo que o sentimento experienciado pela Apelante seria apenas mero dissabor, porquanto, não enseja qualquer reparação extrapatrimonial por parte dos apelados.

Sendo que, os prejuízos da apelante são de esfera patrimonial, a qual poderá ser recomposta diante do pagamento dos valores devidos atualizados e com juros de mora.

Conforme estabelecido na sentença, a apelante faz “jus” ao recebimento da quantia correspondente ao valor líquido pela prestação de serviços, correspondente a R$ 3.078,20 (três mil, setenta e oito reais e vinte centavos), deduzidas as retenções legais, tais como IRRF e INSS (ID. 87832960), devendo ser corrigido monetariamente desde a data de 24 de junho de 2017 e com juros de mora desde a data da citação.

Por fim, quanto ao pedido de reforma da sentença, no que se refere a condenação da apelante e da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Estadual ao pagamento das despesas de ingresso, equivalente a 87,5% e 12,5%, respectivamente, nos termos dos artigos 82, §2º, 86, “caput”, e 87 e §1º do CPC, da mesma forma não merece prosperar.

Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.

Visto que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

Como restou claro nos autos, a autora decaiu da maior parte dos seus pedidos iniciais, e por isso foi condenada em percentual maior sobre as custas processuais que a apelada, devendo também ser mantida tal condenação.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação da UNEMAT para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito em relação a esta, e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DEISE TORINO, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024